Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701175-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUZA AGRIPINA TIMOTEO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por EDILEUZA AGRIPINA TIMOTEO DA SILVA, ora Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, submeta à parte Autora ao procedimento de Colangiopancreatografia Retrograda (CPRE), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que se encontra internada no Hospital Regional de Santa Maria por estar acometida por Colelitíase (CID K80). Informa que a solicitação médica para o procedimento pretendido foi registrada no sistema da rede pública de saúde com risco vermelho (emergência). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito. O perigo da demora e a probabilidade do direito restam claros na hipótese em apreço, uma vez que a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco VERMELHO - EMERGÊNCIA (ID num. 47652775 - pág. 7). Ademais, no laudo médico ID num. 47652775 - págs. 8/9, emitido por médica da própria rede pública de saúde, Dra. Larissa de Sá, CRM-DF 29101, é atestado que o procedimento pretendido deve ser realizado de forma urgente uma vez que a Recorrente apresenta complicações relacionadas à enfermidade de base, qual seja, Pancreatite Aguda. No relatório em comento, ainda é informado que a Autora corre o risco de sofrer sepse, necrose do Pâncreas e de ir a óbito por infecção e obstrução crônica das vias biliares. Portanto, verifica-se que a Agravante encontra-se acometida por enfermidade grave que exige atendimento prioritário. Assim, a parte Agravante não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais. Acrescento que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado. Por todo o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, procedimento de Colangiopancreatografia Retrograda (CPRE), conforme relatório médico ID 47652775, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de junho de 2023 19:08:45. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora